Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721590-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS WELLINGTON CESAR DE OLIVEIRA, X2 INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA AGRAVADO: LEONARDO FRANCO RODRIGUES, JOSE OGLEIDE PAULA RODRIGUES JUNIOR, MARIA DE FATIMA NUNES FRANCO, HUGO FRANCO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de nulidade de contrato de investimento com o ressarcimento de valores e pedido de tutela de urgência de arresto, no 0715524-50.2025.8.07.0001 (Id 234219400 dos autos de origem), ajuizada por LEONARDO FRANCO RODRIGUES, JOSE OGLEIDE PAULA RODRIGUES JUNIOR, MARIA DE FATIMA NUNES FRANCO, HUGO FRANCO RODRIGUES em desfavor de CARLOS WELLINGTON CESAR DE OLIVEIRA, SOLUTION FOR LIFE BRASILIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, nos seguintes termos: “Diante da petição de ID 234085730, com base no resultado da pesquisa SISBAJUD e face ao perigo de desaparecimento de valores, DEFIRO o pedido para determinar novo arresto cautelar de direitos possessórios e/ou a indisponibilidade dos seguintes bens: Unidades 101, 109, 209, 210 e 301, do Residencial Anchieta, além das Unidades 044, 045, 052, 053, 076, 077, 123, 124 e 125, do Residencial Vale dos Pinheiros, adquiridos em Cessão de Direitos Possessórios. Ao autor caberá providenciar o registro imobiliário, comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel. Indefiro o pedido de suspensão do passaporte. O deferimento de tal medida deve aguardar prolação de sentença e a formação de título executivo judicial, além da ausência de bens penhoráveis, de modo que a medida não se mostra cabível nesta fase processual, sendo excepcional em regra. Após a expedição do termo de arresto, proceda-se à citação dos réus. BRASÍLIA, DF, 30 de abril de 2025 08:55:29.” Os agravantes em suas razões recursais alegam que: (i) a decisão é nula por ausência de fundamentação concreta para refutar os argumentos declinados pelos recorrentes; (ii) há excesso de arresto em violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), caracterizando indevida restrição ao direito de propriedade (art. 5o, inc. XXII, da CF); (iii) não há tentativa ocultação de bens que confira urgência que justifique o arresto; (iv) realizou o depósito de parte do valor pretendido demonstrando a sua boa-fé. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugnam pela revogação da decisão agravada. Preparo recursal (Id 72374429). Foram solicitadas informações sobre a estimativa do valor dos imóveis arrestados, conforme decisão de Id 72490204. O juízo de origem informou que alguns bens foram liberados pela ausência de titularidade e que não há estimativa de valores dos bens remanescentes: Unidades 209 e 301, do Residencial Anchieta, além das Unidades 044, 045, 052, 053, 076, 077, 123, 124 e 125, do Residencial Vale dos Pinheiros, todos adquiridos por instrumento particular de Cessão de Direitos Possessórios (Id 75733311). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. Em princípio, não vislumbro a probabilidade do direito alegado em relação à alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação que, por si só, fundamente o deferimento da tutela provisória recursal. Nos termos do art. 301 do CPC “A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” No ponto, o agravante ressalta que o valor dado à causa é de R$ 3.834.040,86, sendo que a primeira ordem de arresto já alcançou 07 (sete) imóveis no Residencial Mirante Park em Samambaia, cujo valor estimado unilateralmente, pelo recorrente, é de R$ 5.521.535,00. Entretanto, a segunda decisão, ora agravada, ampliou a ordem de arresto para mais 11 (onze) imóveis, sem que tivesse realizado a avaliação dos 07 (sete) primeiros imóveis (Id 230844702 dos autos de origem). De fato, em consulta aos autos de origem, observa-se que o juízo de origem não determinou a avaliação dos 07 (sete) primeiros imóveis para avaliar a suficiência ou não dos bens já arrestados e logo determinou o arresto de outros 11 (onze) imóveis (Id 234219400 dos autos de origem). E, no dia 04/08/2025, o juízo decidiu que “quanto à alegação de excesso de constrição, entendo que, neste momento processual, ainda não se justifica a realização de avaliação judicial, podendo tal medida ser reavaliada oportunamente, caso se revele necessária à luz do desenvolvimento do feito” (Id 244499764). Contudo, a finalidade precípua da medida cautelar é resguardar o resultado útil do processo, de modo que os bens arrestados deve ser baseado pelo valor da causa, sob pena de desvirtuar o instituto e caracterizar abuso do direito de cautela. Por outro lado, não há como ser acolhida a avaliação unilateralmente produzida pelo agravante. Portanto, para viabilizar a análise do pedido de revogação da nova ordem de arresto, impõe-se determinar ao juízo de origem que promova a imediata avaliação de todos os imóveis arrestados para a análise do excesso alegado. Por fim, reputo comprovado o requisito da urgência em face do risco concreto de manutenção de arresto excessivo decorrente da falta da necessária avaliação dos bens, elemento essencial para a análise da real necessidade da ampliação da medida cautelar. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a tutela provisória recursal apenas para determinar que o juízo promova imediata a avaliação de todos os bens arrestados para permitir a análise do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, para que cumpra o ora determinado com urgência. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital